Tribunal: STF
Processo: RE 97882
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-08
Data de publicação: 1982-10-08

Ementa:
QUEDA DE BONDE. INDENIZAÇÃO. HONORARIOS DE ADVOGADO.
NÃO OCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, POR FALTA DE CULPA DO
RECORRENTE NA DEMORA DO PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DAS SUMULAS 279, 282 E 356, QUANTO AS QUESTÕES SOBRE A
FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
PERCENTAGEM DE HONORARIOS DE ADVOGADO ESTABELECIDA NO MAXIMO
PERMITIDO PELA LEI 1060/50.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.